Tribunal: CARF
Processo: 13055.000057/2004-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO TAVEIRA E SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Assuntos: Cofins- proc. que não versem s/exigências de cred.tributario
Data de julgamento: 2020-05-04

Ementa:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
COFINS NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS.
É devida a glosa de créditos decorrentes da Cofins não cumulativa, quando não forem observadas as normas que reguem a matéria.
RESSARCIMENTO. GLOSA PELA NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CEDIDO.
O art. 1o, § 3o, inciso VI, da Lei no 10.833/03, incluído pela Lei no 11.945/09, art. 17 colocou um fim na controvérsia acerca da possibilidade de exclusão da base de cálculo da Cofins, do valor correspondente à cessão de créditos de ICMS. Contudo, a produção de efeitos fora fixada como sendo a partir de 01/01/2009.
Assim, eventos ocorridos anteriormente deverão compor a base de cálculo da contribuição.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3­C3T1
Fl. 213

1
212
S3­C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13055.000057/2004­57
Recurso no
000.001 Voluntário
Acórdão no
3301­001.358 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de fevereiro de3 2012
Matéria
Ressarcimento Cofins
Recorrente
MÓVEIS KAPPESBERG LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ­ Cofins
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Ementa:
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
É devida a glosa de créditos decorrentes da Cofins não cumulativa, quando
não forem observadas as normas que reguem a matéria.
RESSARCIMENTO. GLOSA PELA NÃO INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO ICMS CEDIDO.
O art. 1o, § 3o, inciso VI, da Lei no 10.833/03, incluído pela Lei no 11.945/09,
art. 17 colocou um fim na controvérsia acerca da possibilidade de exclusão da
base de cálculo da Cofins, do valor correspondente à cessão de créditos de
ICMS. Contudo, a produção de efeitos fora fixada como sendo a partir de
01/01/2009. Assim, eventos ocorridos anteriormente deverão compor a base
de cálculo da contribuição.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira
Seção de Julgamento, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator. Vencidos os Conselheiros Antônio Lisboa Cardoso, Andrea Medrado Darzé e
Maria Teresa Martínez López.
(Assinado Digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas Presidente
(Assinado Digitalmente)
Mauricio Taveira e Silva Relator

Fl. 1
DF CARF MF
Impresso em 28/03/2012 por LEVI ANTONIO DA SILVA - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 29/02/2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 29/02/
2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 15/03/2012 por RODRIGO DA COSTA POSSAS

Processo no 13055.000057/2004­57
Acórdão n.o 3301­001.358
S3­C3T1
Fl. 214

2
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Antônio Lisboa Cardoso, Andrea Medrado Darzé e Maria Teresa Martínez
López.

Relatório
MÓVEIS KAPPESBERG LTDA., devidamente qualificada nos autos,
recorre a este Colegiado, através do recurso de fls. 153/166, contra o acórdão no 10­15.400, de
10/07/2008, prolatado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre ­ RS,
fls. 148/149, relativo à Pedido de Ressarcimento/declaração de compensação de crédito de
Cofins não cumulativa, referente ao 1o trimestre de 2004, protocolizado em 31/05/2004 (fl. 01),
conforme relatado pela instância a quo, nos seguintes termos:
Trata­se
de
manifestação
de
inconformidade
contra
indeferimento parcial de Pedido de Ressarcimento/Declaração
de Compensação, relativo ao saldo credor de COFINS não
cumulativa, apurado no 10 trimestre de 2004. O interessado
discorda da glosa parcial, pois entende ser indevida a tributação
sobre as receitas oriundas de transferências de créditos de
ICMS.
Alega que as operações de transferência de créditos de ICMS
não se enquadram no conceito de receita, e sequer a cessão
destes créditos realizaria­se a título oneroso. Ao ficar com o
ICMS no ativo, devido as exportações, a empresa tornaria­se
credora do estado do estado do Rio Grande Do Sul, o qual, ao
invés de devolver o saldo credor à empresa, permite uma
compensação, através dos saldos devedores de seus fornecedores.
Menciona a ocorrência de erro formal, pela ausência de
indicação de dispositivo legal específico que ampare a pretensão
fiscal de considerar como receitas tributáveis as transferências
de crédito de ICMS e sobre os créditos presumidos de IPI.
Questiona, ainda, a legalidade e a constitucionalidade da
ampliação da base de cálculo das exações do PIS/PASEP e da
COFINS promovida pelas Leis 9.718/98, 10.637/2002 e
10.833/2003.
Isso posto, requer recebimento da manifestação de inconformidade e a reforma do Despacho Decisório questionado.
A DRJ indeferiu a solicitação cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL ­ COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Fl. 2
DF CARF MF
Impresso em 28/03/2012 por LEVI ANTONIO DA SILVA - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 29/02/2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 29/02/
2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 15/03/2012 por RODRIGO DA COSTA POSSAS

Processo no 13055.000057/2004­57
Acórdão n.o 3301­001.358
S3­C3T1
Fl. 215

3
Ementa: BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DE ICMS
TRANSFERIDOS A FORNECEDORES.
Incide Pis e Cofins na cessão de créditos de ICMS, ante a
existência de alienação de direitos classificados no ativo
circulante.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A autoridade julgadora de instância administrativa não é
competente para apreciar a legalidade ou constitucionalidade
das normas tributárias regularmente editadas.
Solicitação Indeferida
Tempestivamente, em 10/09/2008, a contribuinte protocolizou recurso
voluntário de fls. 153/166, acrescido dos documentos de fls. 167/211, no qual, em apertada
síntese, repisa seus argumentos de defesa anteriormente apresentados, nos seguintes termos: a)
descumprimento da formalidade necessária para constituição do crédito tributário, ofensa ao
devido processo legal e à ampla defesa, pela ausência de indicação do dispositivo legal que
ampare a consideração de receita as transferências de crédito de ICMS a fornecedores; b) as
transferências de ICMS não se enquadram como Receitas ou Faturamento, nem sequer a cessão
de créditos realiza­se a título oneroso; c) alargamento indevido no conceito de faturamento e
receita pelas Leis nos 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03, devendo ser declarado ilegal e
inconstitucional.
Na sequência, a contribuinte noticia, em sede de recurso, a existência de ação
ordinária n° 2005.71.08.007937­6, distribuída em 08/08/2005, com alegado trânsito em julgado
em 17/12/2007, entendendo haver reflexo no presente processo. Apresenta, ainda, decisão
administrativa a corroborar sua tese.
Por fim, requer seja declarada nula a exigência fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Relator
O recurso é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade previstos em
lei, razão pela qual, dele se conhece.
A interessada teve seu pedido de ressarcimento de PIS reconhecido
parcialmente, por meio do Despacho Decisório de fl.111, cuja decisão teve por base o
Relatório Fiscal de fls. 103/108, o qual registra glosas decorrentes de receitas não incluídas na
base de cálculo do PIS, sendo advindas de créditos do ICMS transferidos para terceiros.
Fl. 3
DF CARF MF
Impresso em 28/03/2012 por LEVI ANTONIO DA SILVA - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 29/02/2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 29/02/
2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 15/03/2012 por RODRIGO DA COSTA POSSAS

Processo no 13055.000057/2004­57
Acórdão n.o 3301­001.358
S3­C3T1
Fl. 216

4
Inicialmente a interessada alega descumprimento da formalidade necessária
para constituição do crédito tributário, ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa, pela
ausência de indicação do dispositivo legal que ampare a consideração de receita as
transferências de crédito de ICMS a fornecedores. Não há como concordar com a contribuinte,
vez que o presente processo não se caracteriza como lançamento. No caso de contribuição não
cumulativa, o lançamento somente seria devido caso o auditor verificasse a existência de débito
superior ao crédito. Neste caso, o agente fiscal efetuaria o lançamento da diferença, acrescido
de multa.
Ademais, além do o fiscal tecer minudente relato das causas das glosas
efetuadas (fls. 104/105), reporta­se ao art. 1°, §§ 1° e 2°, da Lei n° 10.833/03.
Ressalte­se que tal procedimento encontra­se devidamente respaldado nos
arts. 66 da Lei no 10637/02 e art. 92, da Lei no 10.833/03 que autorizaram à Receita Federal a
editar as normas necessárias à aplicação do disposto nestas leis. Assim, fora editada a IN SRF
no 600/05 que em seu art. 24 dispõe que a autoridade competente para decidir sobre o
ressarcimento de créditos das contribuições não cumulativas deve verificar a exatidão das
informações prestadas.
Por fim, consoante o art. 5o, § 1o, I, c/c § 2o da Lei no 10.637/02 e art. 6o, § 1o,
I, c/c § 2o da Lei no 10.833/03, o ressarcimento somente ocorrerá na impossibilidade de o
crédito ser deduzido de contribuição a recolher.
Portanto, correto o procedimento do fisco ao glosar os créditos decorrentes da
contribuição não cumulativa, vez que não teriam sido observadas as normas que regem a
matéria.

Embora devesse fazê­lo em sua manifestação de inconformidade, datada de
10/10/2005, somente em sede de recurso a contribuinte noticia, a existência de ação ordinária
n° 2005.71.08.007937­6, distribuída em 08/08/2005, com alegado trânsito em julgado em
17/12/2007, entendendo haver reflexo no presente processo. Conforme se verifica da cópia da
Apelação Cível no 2005.71.08.007937­6/RS acostada às fls. 137/148, a contribuinte “ajuizou
ação ordinária pretendendo a declaração de inexigibilidade do PIS e da COFINS nos moldes
das bases de cálculo introduzidas pelas Leis nos 9.718/98, 10.637/2002 e 10.833/2003, com o
reconhecimento do direito à compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente a
esse titulo a partir de fevereiro de 1999.” Quanto as suas alegações o relatório assim registra:
Alegou que a Lei n° 9.718/98 incluiu na base de cálculo do PIS e
da COFINS outras receitas que não aquelas integrantes do
conceito de faturamento previsto nas respectivas LC n° 07/70 e
LC n° 70/91. Referiu que a EC n° 20/98 não tem o condão de
retroagir e convalidar vícios da Lei n° 9.718/98, sendo esta
inconstitucional desde sua edição. Argumentou que as alterações
da base de cálculo das contribuições em apreço promovidas
pelas Leis n's 9.718/98, 10.637/2002 e 10.833/2003 contrariam
os conceitos de direito privado, em violação ao art. 110 do CTN,
bem como a definição de faturamento já explicitada pelo STF.
Sustentou a impossibilidade de uma lei ordinária modificar
dispositivo de lei complementar, por afronta ao principio da
hierarquia das leis estampado no art. 59 da CF.
Fl. 4
DF CARF MF
Impresso em 28/03/2012 por LEVI ANTONIO DA SILVA - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 29/02/2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 29/02/
2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 15/03/2012 por RODRIGO DA COSTA POSSAS

Processo no 13055.000057/2004­57
Acórdão n.o 3301­001.358
S3­C3T1
Fl. 217

5
Nas razões de decidir o Desembargador relator registra a então recente
decisão do STF declarando a inconstitucionalidade do alargamento da definição de faturamento
como base de cálculo do PIS e da COFINS promovida pelo §1°, do art. 3°, da Lei n°9.718/98.
Menciona, ainda:
Ressalte­se, outrossim, que não há falar em ilegalidade ou
inconstitucionalidade na ampliação da base de cálculo do PIS e
da COFINS promovida pelas Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, visto que promovida posteriormente A. nova
redação dada ao art. 195, I, b, da CF, dada pela EC n° 20/98,
que consignou serem a receita ou o faturamento expressões
equivalentes.
No mais, a referida decisão trata de prescrição, repetição do indébito,
compensação, correção monetária e honorários advocatícios.
Por tanto, vez que a matéria tratada na ação judicial não colide com o objeto
deste processo, passo à análise das alegações deste recurso.
No tocante às decisões trazidas à colação pela interessada, cumpre observar
que, consoante o art. 472, do Código de Processo Civil, produzem efeitos apenas em relação às
partes que integram o processo, somente alcançando terceiros nas hipóteses previstas no
Decreto no 2.346/97, o que não se configurou na espécie.

A peticionante registra que a transferência de créditos de ICMS não configura
fato gerador da Cofins. Há de se reconhecer tratar­se de assunto controvertido tendo
posicionamento consonante ao da contribuinte o asseverado pelos ilustres autores Hiromi
Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso Hiroyuki Higuchi1, que em suas considerações
registram não haver nenhuma receita a ser contabilizada na conta de resultado. Em sentido
contrário se manifestou a autoridade administrativa por meio da Solução de Consulta Interna
Cosit no 48, de 30/12/2004, a qual registra dentre outras considerações que: “Seja qual for o
motivo que ensejou a cessão do crédito, v.g., decisão gerencial ou excessos resultantes de
saídas por vendas para o exterior, a receita auferida na cessão daquele direito encontra­se no
campo de incidência das contribuições.”
Por fim, a referida Solução de Consulta, quanto à Cofins, restou assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social ­ Cofins Cessão de Créditos do ICMS (Tributação pelo
IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins) CESSÃO DE CRÉDITOS DO
ICMS. TRIBUTAÇÃO ­ Os valores auferidos com a cessão de
créditos do ICMS estão sujeitos à incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, do IRPJ e da CSLL.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Arts. 31 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995; 25 e 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de

1 in “Imposto de Renda das Empresas ­ Interpretação Prática”, 34a ed. São Paulo, IR Publicações Ltda., 2009, pág.
892
Fl. 5
DF CARF MF
Impresso em 28/03/2012 por LEVI ANTONIO DA SILVA - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 29/02/2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 29/02/
2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 15/03/2012 por RODRIGO DA COSTA POSSAS

Processo no 13055.000057/2004­57
Acórdão n.o 3301­001.358
S3­C3T1
Fl. 218

6
1996; 2o e 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; 1o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; 1o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003; 36, 41 e 49 da Instrução Normativa
no 93, de 24 de dezembro de 1997 e art. 4o da Instrução
Normativa no 355, de 29 de agosto de 2003.
Porém, em que pese se tratar de assunto polêmico, por meio do art. 1o, § 3o,
inciso VI, da Lei no 10.833/03, incluído pela Lei no 11.945/09, art. 17, o legislador se
posicionou no seguinte sentido:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social ­ COFINS, com a incidência não­cumulativa, tem como
fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
[...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo
as receitas:
[...]
VI ­ decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ­ ICMS de
créditos de ICMS originados de operações de exportação,
conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela
Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
Contudo, a mesma Lei no 11.945/09, por meio do seu art. 33 fixou a produção
de efeitos do precitado inciso nos seguintes termos:
Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I ­ a partir de 1o de janeiro de 2009, em relação ao disposto:
[...]
d) no art. 17, relativamente ao inciso VI do § 3o do art. 1o e ao
art. 58­J da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
Portanto, tendo em vista a manifestação formal do legislador acerca do dies a
quo como sendo 01/01/2009 e, no presente caso, se referir a fato anterior, não há como
concordar com o pleito da contribuinte, quanto à glosa decorrente das transferências de créditos
de ICMS.
De se registrar que no presente processo inexiste glosa decorrente de crédito
presumido de IPI.
Por fim, registre­se que, conforme a Súmula CARF no 2, “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 6
DF CARF MF
Impresso em 28/03/2012 por LEVI ANTONIO DA SILVA - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 29/02/2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 29/02/
2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 15/03/2012 por RODRIGO DA COSTA POSSAS

Processo no 13055.000057/2004­57
Acórdão n.o 3301­001.358
S3­C3T1
Fl. 219

7
Portanto, não há reparos a fazer à decisão recorrida.
Sendo essas as considerações que reputo suficientes e necessárias à resolução
da lide, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Mauricio Taveira e Silva

Fl. 7
DF CARF MF
Impresso em 28/03/2012 por LEVI ANTONIO DA SILVA - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 29/02/2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 29/02/
2012 por MAURICIO TAVEIRA E SILVA, Assinado digitalmente em 15/03/2012 por RODRIGO DA COSTA POSSAS